Tribunal: TCU
Processo: 019.077/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou recurso de reconsideração interposto pelo contra acórdão prolatado no âmbito tomada de contas especial instaurada contra o recorrente em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos de convênio tendo por objeto a execução do sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Valdo Isacksson Monteiro ao Acórdão 840/2025-TCU-Primeira Câmara , que julgou recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1752/2024-TCU-Primeira Câmara , prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) contra o recorrente e a empresa Tecplan Construções e Empreendimentos Ltda., em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio EP 0807/07, firmado com o Município de Ferreira Gomes/AP, tendo por objeto " a execução do sistema de abastecimento de água e por força do qual foram efetivamente repassados o montante de R$ 360.000,00 " , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados pelo Sr. Valdo Isacksson Monteiro, com base no art. 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. comunicar ao recorrente o teor da presente decisão.